Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19). Decreto DISTRITAL 40.520, de 14 de março de 2020. Decreto 40.939/2020. suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. LOCATÁRIA. ACADEMIA DE DANÇA. COMPROVADA QUEDA NO FATURAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou a suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. Isto, evidentemente, inviabilizou o exercício da atividade econômica da locatária – academia de dança, o que acaba por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia.
2. Certo que, como bem exposto na decisão agravada, a interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis. Contudo, dá ensejo a revisão do negócio jurídico em questão, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque locação, contrato bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário) temporariamente, mediante promessa de certa prestação; e pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil.
3. Na hipótese e como fixado pela decisão agravada, comprovada a queda no faturamento da locatária em razão da interrupção de suas atividades comerciais. Por isto, configurada, ao menos em princípio, a probabilidade do direito afirmado de revisar o contrato, pois faz-se necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, considerando não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências de um fato imprevisível que alterou a relação contratual.
4. De se ver que o fato da edição do Decreto 40.939, pelo qual liberado o funcionamento das atividades comerciais, possibilitando a retomada das atividades da locatária, não se mostra, pelo menos em sede de cognição sumária, suficiente a desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, com base na comprovação da queda do faturamento da agravada, reduziu o valor do aluguel em 50% (cinquenta por cento), máxime a se considerar que mera reabertura do comércio não significa imediato reequilíbrio do contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.